Tribunal: TJBA
Processo: 8014501-15.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014501-15.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAURA ANGELICA PACHECO ALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PASEP. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SALDO. DATA DO SAQUE/TRANSFERÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação manejada em face de sentença proferida que, nos autos de ação ordinária ajuizada contra instituição financeira administradora do PASEP, extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao programa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão de ressarcimento de valores supostamente desfalcados de conta individual vinculada ao PASEP, à luz do Tema Repetitivo 1.150 do STJ e da teoria da
actio nata
; e (ii) estabelecer se seria obrigatória a suspensão do processo em razão do Tema 1.300 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150.

O termo inicial da prescrição ocorre no momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca do saldo disponível e dos eventuais desfalques, o que, segundo a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, coincide com a data do saque ou da transferência dos valores, e não com a posterior obtenção de extratos bancários.

No caso concreto, os extratos juntados aos autos demonstram que o titular teve ciência dos valores existentes na conta vinculada ao PASEP quando da transferência ocorrida em 01/07/1996 (ID 86276893 - Pág. 12), momento em que se iniciou a contagem do prazo prescricional de dez anos.

O ajuizamento da ação apenas em 12/11/2024 evidencia o transcurso integral do prazo prescricional, tornando inviável a pretensão deduzida em juízo.

A tese de que a ciência do dano somente ocorreu com a solicitação extemporânea de extratos, décadas após o saque, não se sustenta, pois permitiria submeter o termo inicial da prescrição à vontade exclusiva do demandante, em afronta ao princípio da segurança jurídica.

A decisão monocrática agravada encontra-se em consonância com a orientação firmada pelo STJ no Tema 1.150 e com a jurisprudência dominante deste Tribunal, inexistindo fundamento apto à sua reconsideração ou reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, Tema Repetitivo 1.150; STJ, REsp nº 2.164.706, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8183724-13.2024.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 09.05.2025; TJ-BA, Apelação nº 8005945-60.2023.8.05.0113, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, j. 30.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 8092919-53.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 8014501-15.2024.8.05.0146, em que figuram como agravante LUIZ ALVES DOS SANTOS e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239